Tribunal: STJ
Processo: 0021384-37.2024.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882243 - CE (2025/0087123-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GEORGE MATHEUS DE SOUSA BRAGA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE AZEVEDO NOGUEIRA - CE022862
THALYS MENDES ALMEIDA - CE045137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
RÉU
PRONUNCIADO
POR
HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48327710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7abd9800-f976-4631-ad28-d71db34573b9

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7abd9800-f976-4631-ad28-d71db34573b9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882243 - CE (2025/0087123-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GEORGE MATHEUS DE SOUSA BRAGA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE AZEVEDO NOGUEIRA - CE022862
THALYS MENDES ALMEIDA - CE045137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
RÉU
PRONUNCIADO
POR
HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GEORGE MATHEUS DE
SOUSA BRAGA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em
recurso especial manejado em face de acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO CEARÁ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA48329014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:06
Código de Controle do Documento: a5751e3a-95cf-49ac-91e8-6fba4d67e2af

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E
EXERCER FUNÇÃO DE COMANDO. TESE DE ILICITUDE DO CONTEÚDO
OBTIDO DO APARELHO DE CELULAR DE UM TERCEIRO NÃO
ENVOLVIDO NOS FATOS, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A DEVASSA DO SIGILO TELEFÔNICO.
NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA ILICITUDE.
DISCUSSÃO EM QUESTÃO CONSIDERADA IRRELEVANTE, DADO QUE
A INFORMAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DO ACESSO AO CELULAR DE UM
TERCEIRO EM NADA CONTRIBUIU PARA ESCLARECER OS FATOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA ACOLHER A PRELIMINAR EM
QUESTÃO. EXAME MERITÓRIO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA,
BASEADA NA FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONJUNTO
DE
PROVAS
SUFICIENTE
PARA
INDICAR
A
MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES
PRATICADOS PELO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE.
DÚVIDAS QUE DEVEM SER RESOLVIDAS PELO CONSELHO DE
SENTENÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA CONFORME ESTABELECIDO NA
SÚMULA No 3 DO TJCE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1263-1276).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou

de impugnar especificamente o referido fundamento.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
Documento eletrônico VDA48329014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:06
Código de Controle do Documento: a5751e3a-95cf-49ac-91e8-6fba4d67e2af

(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:06
Código de Controle do Documento: a5751e3a-95cf-49ac-91e8-6fba4d67e2af

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0087123-3
AREsp 2.882.243 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00213843720248060001 02014670720228060296 02331957820228060001
02485968320238060001 2014670720228060296 213843720248060001
21384372024806000102014670720228060296 2331957820228060001
2485968320238060001 3221862022
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEORGE MATHEUS DE SOUSA BRAGA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE AZEVEDO NOGUEIRA - CE022862
THALYS MENDES ALMEIDA - CE045137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEORGE MATHEUS DE SOUSA BRAGA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE AZEVEDO NOGUEIRA - CE022862
THALYS MENDES ALMEIDA - CE045137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605155704056089230@
2025/0087123-3 - AREsp 2882243 Petição : 2025/0052312-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:06:03
Código de Controle do Documento: E1F67641-EDC6-4C16-B29D-6893CA6D770F